Tribunal: TJBA
Processo: 8013958-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013958-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES

AGRAVADO: A. L. S. D. O. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobrança de coparticipação. Majoração abrupta de mensalidade. Ausência de demonstração da previsão contratual específica e dos critérios objetivos de cálculo. Dever de informação e transparência nas relações de consumo. Tutela de urgência deferida para preservação da continuidade de tratamento multidisciplinar de menor com transtorno do espectro autista. Preservação do equilíbrio contratual e do direito fundamental à saúde. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente a cobrança das mensalidades ao valor historicamente praticado de R$ 389,58, afastando a cobrança adicional decorrente de coparticipação, bem como para assegurar a continuidade do tratamento terapêutico multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. A agravante sustenta que a elevação da cobrança decorre da regular incidência de coparticipação prevista contratualmente e vinculada à utilização dos serviços médicos pelo beneficiário.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação em valor substancialmente superior à mensalidade historicamente praticada possui respaldo contratual suficiente e observância aos deveres de transparência e informação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da limitação provisória da cobrança e garantia da continuidade do tratamento terapêutico do beneficiário.

III. Razões de decidir

3.O histórico de cobranças demonstra elevação abrupta da mensalidade de aproximadamente R$ 389,58 para R$ 956,28, circunstância que evidencia plausibilidade na alegação de impacto econômico excessivo suportado pela parte consumidora.

4.A operadora não apresenta, neste momento processual, instrumento contratual apto a comprovar de forma objetiva a pactuação específica da modalidade de coparticipação invocada, tampouco os critérios de incidência utilizados para justificar a cobrança questionada.

5.A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre a operadora o dever de fornecer informação adequada, clara e transparente acerca das obrigações contratuais e dos mecanismos variáveis de cobrança.

6.A coparticipação em contratos de assistência à saúde é admitida, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva, da previsibilidade, da proporcionalidade e do equilíbrio contratual.

7.A decisão agravada preserva provisoriamente o valor historicamente praticado e assegura a continuidade do tratamento multidisciplinar do menor, sem afastar definitivamente eventual discussão sobre a validade e exigibilidade da coparticipação.

8.O risco de dano irreversível revela-se mais intenso em desfavor do beneficiário, cuja interrupção do tratamento terapêutico essencial pode comprometer o seu desenvolvimento, enquanto eventual diferença poderá ser compensada futuramente, caso reconhecida a regularidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013958-91.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como agravado
A. L. S. D. O. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.